Tribunal: STF
Processo: ARE 1570471
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NA FASE DE SINDICÂNCIA. PERDA DE OUTRA DELEGAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 2. O STJ entende possível a exclusão de candidato de concurso público apoiada em investigação social que conclua pela inadequação de sua entrada no serviço público, sem que isso constitua violação ao princípio da presunção de inocência. Fartos os precedentes: AgRg no RMS 29.159/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 8.5.2014, DJe 14/05/2014; RMS 24.287/RO, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 4.12.2012, Dje 19/12/2012; RMS 22.980/MS, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 28.8.2008, Dje 15.9.2008; RMS 45.229/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; RMS 22.454/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19/5/2008; RMS 24.287/RO. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 19/12/2012; RMS 22.980/MS, Rel Min. Jane Silva (des. convocada do TJ/MG), Sexta Turma, DJe 15/9/2008; AgInt no RMS 71.149/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/9/2023. 3. Agravo Interno não provido” (eDOC 148 – ID: dcc253ef, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LVII, XIII, XLVII, "b", XXXV e art. 37. I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Temas 22 da repercussão geral.



    Alega-se que, à época da eliminação do candidato do certame, o processo administrativo que tramitava contra o recorrente estava com recurso pendente de apreciação.



    Argumenta-se que o recurso administrativo n. 066.164.0022/2018 teve julgamento em apenas em 27 novembro de 2023, sendo que o candidato foi excluído do certame notarial do TJRS em novembro de 2022, quando, evidentemente, impunha-se a observância do tema 22/STF (eDOC 181 – ID: 0adf9e49, p. 17).



    Alega-se, ainda, que o STJ não apreciou a questão referente à prescrição. Aduz-se que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser aventada a qualquer tempo, ou mesmo reconhecida de ofício (eDOC 181 – ID: 0adf9e49, p. 21). 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO NOTARIAL. EXCLUSÃO NA FASE DE SINDICÂNCIA. PERDA DE DELEGAÇÃO ANTERIOR POR FALTA GRAVE (PAD Nº 066.158.0003/2017). INADEQUAÇÃO MORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE (ART. 5º, LVII, CF/88) E AO TEMA 22/STF. ÓBICES PROCESSUAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1 - Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra a decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário no âmbito do Mandado de Segurança. O Agravante foi excluído do Concurso Público para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Rio Grande do Sul por inadequação moral, baseada na perda de outra delegação anterior por falta grave apurada em Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 066.158.0003/2017), sob o fundamento de não preenchimento das qualidades morais exigidas (item 9.10 do edital e art. 14, VI, da Lei nº 8.935/94). O Agravante sustenta violação ao Tema 22/STF, alegando a ausência de trânsito em julgado administrativo do PAD. 2 - A exclusão não decorreu da mera pendência de processo, mas sim da existência de uma decisão administrativa condenatória (perda de delegação), considerada válida e com trânsito em julgado na esfera administrativa em 1º/7/2022. O Tema 22/STF veda a restrição pela simples condição de o candidato responder a inquérito ou ação penal. A função notarial e registral exige elevada idoneidade moral, justificando a mitigação do Tema 22/STF, por ser a conduta grave já apurada incompatível com o cargo. 3 - A discussão sobre a validade do PAD (ausência de trânsito em julgado, gravidade dos fatos apurados ou prescrição da punibilidade/pena perpétua, Art. 5º, XLVII, "b", CF/88) esbarra em óbices processuais, pois demandam o revolvimento de fatos e provas (Súmula 279/STF) e a análise de legislação infraconstitucional. A alegação de ofensa a princípios processuais depende da análise prévia de legislação infraconstitucional (Tema 660/STF). O exame do edital (Item 9.10) encontra o óbice da Súmula 454/STF. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF sobre a validade da investigação social para aferição de idoneidade moral. - Pelo desprovimento do agravo, devendo ser mantida a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário” (eDOC 226 – ID: 1ce36301, p. 1-2)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, assentou-se que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Além disso, ressaltou a possibilidade de a lei instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, mas asseverou ser vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.Confira-se, a respeito, o acórdão do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2020)  



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça registrou que a eliminação do candidato do concurso público se fundou nos itens 9.10 e 10 do edital, que preveem a possibilidade de exclusão em caso de constatação, a qualquer tempo, até a outorga da delegação, do não preenchimento das condições objetivas e das qualidades morais exigidas para o ingresso na atividade notarial. No ponto, ressaltou que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, em outra oportunidade, já reconhecera a prática de infração disciplinar grave contra o recorrente, consistente no abandono de serventia, com a aplicação da pena de perda da delegação. Por fim, com relação à alegação de nulidade do processo administrativo que resultou na perda de delegação anterior e à alegação de prescrição, a Corte Superior anotou tratar-se de inovações recursais, posto que não foram questões tratadas na origem. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “2. Existência do trânsito em julgado da condenação do impetrante 



    O Voto condutor do acórdão fundamentou-se em manifestação da comissão de concurso do TJMS - transcrita no decisum -, que concluiu que a decisão que condenou o impetrante/recorrente, por falta grave, transitou em julgado. Ademais, a decisão é válida e baseia-se na prática de infração disciplinar grave, materializada pelo efetivo abandono da serventia outorgada ao impetrante/recorrente no Estado do Mato Grosso do Sul, que - segundo a Comissão -, "por raras ocasiões, esteve presente na serventia, o que restou demonstrado, inclusive, pela quantidade ínfima de atos notariais e registrais efetivamente lavrados e firmados por ele". 



    Foi reforçada a legalidade da exclusão do impetrante/recorrente do certame, por ter-se dado com alicerce nas normas editalícias e com as devidas intimações ao interessado.



    (...)



    3. Inovação recursal 



    Os outros argumentos apresentados pelo recorrente dizem respeito à legalidade ou não do PAD 066.158.0003/2017 e da cláusula do Edital que estipulou a possibilidade de sindicância ou investigação de vida pregressa nos moldes estabelecidos pelo Edital; e à prescrição da punição ou exaurimento pela renúncia à delegação há mais de cinco anos. Ambos são inovação recursal. Tal prática não condiz com a amplitude dada aos Recursos Ordinários pelo princípio da devolutividade ampla, conforme a jurisprudência desta Corte (...)



    Em toda a impetração do Mandado de Segurança se afirmou que seu objeto era comprovar não ter havido o trânsito em julgado da condenação imposta no PAD. Por conseguinte, essa a tese apreciada pela instância de origem. 



    Registre-se, por oportuno, que o STJ, neste feito, aprecia tão somente a comprovação da ilegalidade, ou não, da exclusão do impetrante do certame, com base nas conclusões alcançadas pela Corte de origem. Não há como este Tribunal Superior examinar neste Mandado de Segurança eventuais irregularidades ou ocorrência de prescrição relativa ao PAD causador da eliminação do recorrente do concurso público para a outorga e delegação de serviços notariais e registrais do Estado do Rio Grande do Sul. 



    As suscitadas irregularidades naquele PAD são objeto de Mandado de Segurança denegado na origem. O RMS 59.977/MS, contra a decisão do TJMS, foi desprovido pelo STJ por inexistência de nulidade a estear o pedido do impetrante. Decisão contra a qual já foram apresentados infrutíferos Recursos pelo impetrante. 



    Como se verifica, e foi bem destacado pelo Parquet Federal, o fato de a questão encontrar-se judicializada em outro writ soma-se à circunstância de as supostas nulidades no PAD não integrarem o objeto do Mandado de Segurança subjacente.



    4. Precedentes do STJ 



    O STJ entende ser possível a exclusão de candidato de concurso público apoiada em investigação social que conclua pela inadequação de sua entrada no serviço público, sem que isso constitua violação ao princípio da presunção de inocência.



    (...)



    5. Conclusão 



    O ato foi amparado pela legislação e edital do concurso. Ademais, a jurisprudência do STJ é de que a investigação social, além de apurar infrações criminais, tem por escopo avaliar a conduta moral e social do candidato no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento de candidatos a carreiras sensíveis, em razão das peculiaridades do cargo. Não se discute, aqui, a presunção de inocência, mas os requisitos de ordem moral indispensáveis ao desempenho das funções, podendo a Administração Pública concluir pela não classificação do candidato quando baseada em fatos concretos, atuais ou pregressos, que não recomendem o ingresso no cargo público, o que não se restringe à condenação criminal, nem está vinculado à respectiva reabilitação. A jurisprudência do STJ reconhece a validade de tal procedimento e a legalidade do ato administrativo, fundado em expressa regra editalícia.



    Dessa feita, ausente a presença do direito que ampare a pretensão do recorrente. 



    Logo, sem apresentar argumentos consistentes, que efetivamente impugnem os principais fundamentos da decisão objurgada, o agravante insiste em sua irresignação de mérito, fiando-se em alegações genéricas, para alcançar o conhecimento do seu recurso” (eDOC 148 – ID: dcc253ef)



    Efetivamente, a tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos.



    Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco. 



    No ponto, destaco que esta Corte constitucional já se manifestou no sentido de que a eliminação de candidato em certame para ingresso em determinadas carreiras, por incompatibilidade da conduta social à moralidade exigida pelo cargo, não viola a tese assentada no Tema 22-RG. Confira-se:  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 57289 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.05.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POR REPROVAÇÃO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE INVESTIGAÇÕES POR INFRAÇÕES PENAIS. CONCURSO DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REGRAMENTO MAIS RESTRITIVO NA ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE AO CARGO. AVALIAÇÃO RELACIONADA À IDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”. 2. As atividades de segurança pública (art. 144, CF), em virtude da essencialidade, justificam um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo na análise dos requisitos de acessibilidade ao cargo, conforme demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 3. As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 4. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrido, postula afastar a sua eliminação do concurso público para Delegado de Polícia, na etapa da Investigação Social. 5. Alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar, tratando-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 6. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do autor em relação ao processo criminal a que responde, mas de valoração da conduta moral do candidato. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1550529 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2025)   



    No caso dos autos, a conduta que motivou a eliminação do concurso público para serventia judicial do Estado do Mato Grosso do Sul consiste no abandono de serventia para a qual havia sido previamente aprovado em outro certame, concluindo-se, portanto, que tal comportamento não se alinharia aos preceitos morais almejados para o cargo de notarial. Sendo assim, não se observa qualquer teratologia na orientação seguida por oportunidade da exclusão do candidato, sendo legítima, segundo orientação desta Corte constitucional, que determinadas carreiras adotem critérios mais rígidas em fase de investigação de vida pregressa.



    Desse modo, diante da ausência de descompasso entre o acórdão impugnado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral (tema 22), o caso é de negativa de seguimento do recuso extraordinário. 



    No que se refere às alegações de nulidade do processo administrativo que resultou na perda da delegação para o qual o recorrente havia sido anteriormente aprovado e de prescrição, nota-se que o recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBIUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao determinar a incidência no caso dos efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado por esta Corte no Tema 181: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 3. Não se vislumbra a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 57436 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente